Tribunal: TJES
Processo: 5028365-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de contratos de empréstimo, cancelamento de débitos e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária perpetrada contra o correntista mediante indução a erro por falsos canais de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira detém legitimidade passiva em casos de fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) estabelecer se a validação de transações atípicas e discrepantes do perfil do consumidor, decorrentes de golpe de engenharia social, configura falha no dever de segurança e gera obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA.
A legitimidade passiva da instituição bancária decorre da responsabilidade objetiva pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, conforme estabelecem o Tema Repetitivo 466 e a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O evento danoso caracteriza fortuito interno, pois integra o risco do empreendimento e relaciona-se diretamente com a segurança das operações oferecidas no mercado de consumo.

5)
A indução do correntista a erro por mensagens de texto e contatos telefônicos que imitam os canais oficiais da instituição demonstra a verossimilhança da fraude e a fragilidade do sistema de proteção de dados.

6)
A omissão no dever de segurança resta evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de monitoramento capazes de bloquear transações atípicas e alheias ao padrão de consumo habitual do cliente.

7)
A utilização de técnicas de engenharia social no ambiente eletrônico não possui o condão de romper o nexo causal, permanecendo a responsabilidade da instituição quando o aparato tecnológico se mostra insuficiente para resguardar o patrimônio do consumidor.

8)
O dano moral exsurge configurado pelo abalo psicológico, estresse e desvio produtivo suportados pelo indivíduo na tentativa de solucionar o problema perante a instituição financeira.

9)
O valor indenizatório de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se condizente com os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. A validação de operações suspeitas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço.

3. O golpe de engenharia social não afasta a responsabilidade civil do banco quando verificada a falha no dever de gerir com segurança as movimentações financeiras e identificar comportamentos atípicos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 3º do art. 14; Código de Processo Civil, parágrafo 11 do art. 85; Lei nº 12.865/2013, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 50010176820228080049, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028365-39.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO BARCELLOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. MONITORAMENTO DE TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de procedência dos pedidos de nulidade de contratos de empréstimo, cancelamento de débitos e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude bancária perpetrada contra o correntista mediante indução a erro por falsos canais de atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira detém legitimidade passiva em casos de fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) estabelecer se a validação de transações atípicas e discrepantes do perfil do consumidor, decorrentes de golpe de engenharia social, configura falha no dever de segurança e gera obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA.
A legitimidade passiva da instituição bancária decorre da responsabilidade objetiva pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, conforme estabelecem o Tema Repetitivo 466 e a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4)
O evento danoso caracteriza fortuito interno, pois integra o risco do empreendimento e se relaciona diretamente com a segurança das operações oferecidas no mercado de consumo.

5)
A indução do correntista a erro por mensagens de texto e contatos telefônicos que imitam os canais oficiais da instituição demonstra a verossimilhança da fraude e a fragilidade do sistema de proteção de dados.

6)
A omissão no dever de segurança resta evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de monitoramento capazes de bloquear transações atípicas e alheias ao padrão de consumo habitual do cliente.

7)
A utilização de técnicas de engenharia social no ambiente eletrônico não possui o condão de romper o nexo causal, permanecendo a responsabilidade da instituição quando o aparato tecnológico se mostra insuficiente para resguardar o patrimônio do consumidor.

8)
O dano moral exsurge configurado pelo abalo psicológico, estresse e desvio produtivo suportados pelo indivíduo na tentativa de solucionar o problema perante a instituição financeira.

9)
O valor indenizatório de R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se condizente com os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. A validação de operações suspeitas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço.

3. O golpe de engenharia social não afasta a responsabilidade civil do banco quando verificada a falha no dever de gerir com segurança as movimentações financeiras e identificar comportamentos atípicos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 3º do art. 14; Código de Processo Civil, parágrafo 11 do art. 85; Lei nº 12.865/2013, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo 466; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025; STJ, REsp n. 2.052.228/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 50010176820228080049, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
SUSCITADA PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA:

A apelante argui que a fraude fora perpetrada por terceiros, consubstanciando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que afastaria a responsabilidade e, por conseguinte, a legitimidade passiva.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
T
ema Repetitivo 466
, firmou entendimento no sentido de que
“
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
”

A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que
“
[a
s
]
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Logo,
rejeito a preliminar
.

- MÉRITO:

Cuida-se de pretensão indenizatória em decorrência de fraude bancária, na qual o recorrido, induzido por mensagem de texto (SMS) e posterior contato telefônico que imitavam os canais oficiais da instituição, teve a conta invadida por terceiros.

Sentença pela procedência da pretensão, declarando a nulidade dos empréstimos e condenando o banco ao ressarcimento dos prejuízos materiais e extrapatrimoniais.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a conduta do consumidor ao interagir com os fraudadores rompe o nexo de causalidade ou se a validação de transações atípicas pela instituição configura falha no dever de segurança.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 479, "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A responsabilidade do fornecedor, portanto, é pautada pelo risco da atividade, sendo elidida apenas mediante prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, observa-se que o apelado fora induzido a erro por mensagens de texto (SMS) e posterior contato telefônico que imitavam, com alto grau de verossimilhança, os canais oficiais da instituição.

Embora o banco sustente a excludente de responsabilidade pela entrega voluntária de credenciais, a análise do conjunto probatório revela falha patente no dever de segurança, especialmente pela ausência de mecanismos eficazes de monitoramento que bloqueassem transações tão discrepantes do perfil transacional do correntista.

Nesse diapasão, a utilização de técnicas de engenharia social para a consecução de fraudes no ambiente eletrônico não possui o condão de romper o liame de causalidade.

Trata-se, em verdade, de risco inerente à exploração do serviço bancário, o qual se materializa como
fortuito interno
sempre que o aparato tecnológico da instituição se mostra insuficiente para resguardar o patrimônio do cliente, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva outrora mencionada.

A propósito do tema, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações
,
contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao banco recorrente, pois o apelado sofrera
abalo psicológico
significativo,
estresse
,
preocupação excessiva
e
temor de perda patrimonial
, decorrentes tanto da fraude sofrida quanto do
tratamento inadequado
dispensado pelo banco ao tentar resolver o problema.

Em outras palavras, os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, causando prejuízo à integridade emocional do consumidor.

Além disso, o
desvio produtivo
— tempo e esforço gastos na tentativa de solucionar o problema causado pelo banco — também reforça a necessidade de reparação por danos morais.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 8.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta egrégia Corte, a saber:

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO QUE FUGIU DO PADRÃO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO ART. 42 DO CDC INAPLICÁVEL . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 .A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento ou fortuito interno. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes . 3. Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista; b) houve transferência bancária realizada em alto montante e de forma atípica ao perfil do correntista, deixando saldo insuficiente para honrar seus compromissos financeiros, levando-o a resgatar investimentos e adquirir empréstimos. 4. Inaplicabilidade da devolução em dobro prevista no art . 42, par. único, do CDC, por não se confundir a subtração de numerário mediante fraude, ainda que reconhecida a responsabilidade civill e objetiva do banco, com cobrança indevida efetuada pela Instituição Financeira. 5.
Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico.
6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010176820228080049, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)